Tribunal: STF
Processo: RE 330834
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
EMENTA: ESTADO DO MARANHÃO. OFICIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR.
EXONERAÇÃO POR HAVER SIDO ADMITIDO SEM CONCURSO. REPARAÇÃO DAS
PERDAS E DANOS SOFRIDOS, COM BASE NO ART. 37, § 6.º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Legitimidade da pretensão, tendo em vista que a nomeação do
recorrente para a corporação maranhense se deu por iniciativa do
Governo Estadual, conforme admitido pelo acórdão recorrido, havendo
importado o encerramento de sua carreira militar no Estado do Rio de
Janeiro, razão pela qual, com a exoneração, ficou sem os meios com
que contava para o sustento próprio e de sua família.
Recurso provido para o fim de reforma do acórdão, condenado o Estado
à reparação de danos morais e materiais, a serem apurados em
liquidação, respectivamente, por arbitramento e por artigos.